Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-33.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801556-33.2021.8.14.0024

APELANTE: JOSE ORLANDO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PRELIMINARES – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTERIO PÚBLICO

– NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA –

MERO ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO – NULIDADE AFASTADA – BUSCA PESSOAL –- URGÊNCIA CONFIGURADA – PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO - PRESCINDIBILIDADE -– NULIDADE REFUTADA – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

ABSOLVIÇÃO RECHAÇADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminares
. Afirma o apelante nulidade na instrução do feito ante a
ausência do representante do Ministério Público
à audiência instrutória. Todavia,

ausente a comprovação de qualquer prejuízo causado à defesa, afasta-se a nulidade suscitada.

2.

A tese de configuração da
quebra da cadeia de custódia
, deve ser rechaçada, eis que a divergências constatadas foram consideradas pela sentença mero erro de digitação sem imprimir qualquer prejuízo ao acusado.

3.

Por fim, sustenta o recorrente a inexistência de justo motivo para que fosse realizada a busca pessoal no acusado.

Extrai-se dos autos que os policiais realizaram busca pessoal em situação de emergência, no afã de fazer cessar a atividade ilícita do tráfico de entorpecente, hipótese prescinde da expedição de prévio mandado.

4.
No mérito
, afirma a fragilidade do arcabouço probatório, o que não merece prosperar diante a comprovada materialidade e autoria do crime de traficância imputado ao recorrente. Desse modo, incabível o pedido absolutório do recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os
dias 24 de abril e 02 de maio de 2022
, à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, DESPROVER-LHE, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0801556-33.2021.8.14.0024 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
JOSE ORLANDO DE SOUSA
, em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da ação penal nº
0801556-33.2021.8.14.0024,
que julgou em
14/12/2021,
procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de pena 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixando inicialmente o regime fechado, conforme Num. 8006721 - Pág. 1/10
.

Em suas razões de

Num. 9670714 - Pág. 1/9,
o apelante suscita
preliminarmente a existência de 03 (três) nulidades
: 1ª)
ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução
,
situação que infringe o art. 212 do Código Processo Penal,
2ª) quebra da cadeia de custódia da prova
, ocasionada pela divergência entre o peso da droga constante no laudo provisório e a quantidade apreendida e informada pelos policiais militares ouvidos como testemunhas pelo Juízo;
3ª) inexistência de fundada suspeita que justificasse a busca pessoal realizada pelos policiais
, que culminou com a prisão do apelante.

No mérito, afirma a
insuficiência de provas
, ressaltando a impossibilidade de condenação com base, exclusivamente, nos elementos de informação colhidos na
fase policial
. Alega, ainda, que as provas produzidas em juízo são absolutamente precárias, incapazes de embasar, com a segurança devida o, um decreto condenatório, não havendo nos autos, elementos suficientes que corroborem a versão acusatória.

Pugna ao final o reconhecimento das nulidades, e no caso de não reconhecimento, requer a absolvição do acusado, ante a ausência de elementos probatórios que alicercem a sentença condenatória, a qual exige certeza, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público no
Num. 9670719 - Pág. 1/11,
pela manutenção do édito condenatório.

No mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conforme parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
Num. 10152805 - Pág.1/ 8

É o relatório, que submeto
à revisão
, com a sugestão de inclusão do presente recurso na pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(
Num. 9670588
)
que
em 28/06/2021, por volta das 21h,
policiais militares de plantão, após receberem denúncia anônima de que estariam vendendo substâncias entorpecentes na 12ª Rua, Feira de Johil, localizada na Cidade de Iraituba/PA, e ali chegando, procederam a revista pessoal do acusado, e dentro do bolso da bermuda deste encontraram 24g da substância entorpecente conhecida como crack, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Inconformado com a sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo à
pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, o apelante interpôs o presente recurso, afirmando preliminarmente a
configuração de 03 (três) nulidades
.

Aduz
nulidade na instrução do feito, em razão da inobservância ao imperativo do art. 212 do código de processo penal
, que estabelece a competência do Órgão Ministerial para realizar perguntas durante a audiência de instrução e julgamento. Entende que o procedimento dotado pelo Juízo afastou a regra do princípio acusatório e da separação de funções, eis que o julgador fez perguntas que levaram a produção de provas típicas do órgão acusatório.

Inobstante as anotações do apelante, há de se observar que aberta a audiência de instrução e julgamento realizada no dia
13/09/2023

(ID 9670666),
o Juízo “a quo” teve a cautela de registrar a ausência do Representante do Ministério Público designado ao ato, em razão deste encontrar-se na Cidade de Novo Progresso, esclarecendo que em função da má qualidade do serviço de internet da referida Cidade a participação do Parquet por meio virtual estava prejudicada.

Porém, asseverou que tal óbice não seria empecilho para a realização da audiência, uma vez que o réu estava devidamente acompanhado da Defensoria Pública, que ressalta-se, em nenhum momento apresentou manifestação contrária à realização da audiência.

Sabido que o art. 212 do código de processo penal discorre acerca do mecanismo a ser adotado na oitiva de testemunha, estabelecendo que as perguntas às testemunhas devem ser formuladas diretamente pelas partes, não admitindo ao juiz aquelas que puderem induzir a resposta. A jurisprudência pátria, por sua vez, relativiza o supracitado procedimento, de modo que a nulidade em razão da ausência do Ministério Público às audiências instrutórias só deve ser acatada tão somente quando produzirem efetivos danos à defesa do acusado.

Vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATESTADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme consignado no decisum monocrático vergastado, o entendimento consolidado desta eg. Corte Superior é no sentido de que "[...] não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência. (STJ - AgRg no REsp: 1860108 AM 2020/0024489-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

HABEAS CORPUS Nº 792956 - SP (2022/0403891-4) EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE NO HC 783.975/SP.
VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...) Sustenta violação do art. 212 do Código de Processo Penal, pois "a magistrada assumiu o protagonismo na inquirição de testemunhas e, por consequência, patente a violação ao art. 212 do CPP. Tendo a prova sido produzida irregularmente, presumido o prejuízo sofrido pela defesa do paciente, uma vez que é inviável avaliar a instrução processual se o juízo de origem tivesse obedecido ao dispositivo tido por violado" (fl. 12). Acrescente que "a tese de dano presumido, pois, no sistema processual penal acusatório, o Juiz não pode ser protagonista do processo, pois, cabe tão somente ao acusado e ao acusado a produção de provas" (idem). (...)Decido (...) "A d. Autoridade, ora coatora, narrou que: '(...) Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos foi realizada em23/22/2022. Na ocasião, visando exclusivamente alegar nulidade, dita "absoluta", totalmente inexistente, pela evidente falta de prejuízo, a defesa participou regularmente da audiência sem em momento algum se insurgir contra a ordem adotada pelo juízo, tendo ampla oportunidade de produzir regularmente todas as provas que entendesse cabíveis e, somente após encerrado o interrogatório do réu, arguiu"nulidade"por"violação do art. 212 do CPC"(fls. 190/199). Na ocasião a alegada nulidade foi afastada, com a seguinte fundamentação: Anoto que, ao contrário do que crê a defesa, não há nulidade sem prejuízo.
A nova redação dada ao art. 212 do CPP não proibiu que o juízo inicie as perguntas, mas tão somente excluiu o sistema anterior, no qual as inquirições da vítima e das testemunhas haviam de ser, sempre, intermediadas pelo juiz, para implantar novo sistema, por meio do qual as perguntas podem ser feitas pelas partes, diretamente
. Tal sistema de intermediação foi mantido no interrogatório, no rito do júri, entre outros. E no caso dos autos, como em todos os processos criminais em trâmite na Vara, este juízo sempre permitiu que o MP e os advogados perguntassem diretamente às partes. Assim, há evidente má interpretação da norma pelo D. Defensor. (...)' E na parte final da decisão foi consignado (fls. 198):
Acrescento que a defesa não perguntou durante a audiência por sua livre opção, sendo que tal direito lhe foi amplamente concedido, parecendo que não o fez exclusivamente para arguir nulidade, o que não se pode tolerar. Assim, não há que se falar em nulidade, muito menos absoluta, como quer fazer crer a defesa
. No momento, os autos encontram-se aguardando a remessa do laudo de exame de corpo de delito da vítima, bem como do local dos fatos, para encerramento da instrução.' Diante do que figura nos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. Diversamente do que sustenta o n. impetrante,
ainda que a nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância desta regra acarreta, no máximo, nulidade de natureza relativa e, portanto, o prejuízo deve ser efetivamente demonstrado. (...) Ante o exposto, CONHE ÇO PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGO a ordem. Publique-se. (
STJ - HC: 792956 SP 2022/0403891-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 20/12/2022) –
grifamos.

Não evidenciados a existência de qualquer dano porventura imposto à defesa,

causado pela ausência do Ministério Público, afasta-se a nulidade suscitada
.

No que se refere a afirmação de
nulidade de
quebra da cadeia de custódia
, o recorrente o faz sob o argumento de divergências existentes nos autos em relação a quantidade de droga encontrada com o apelante
.

Assim, passa a enumerá-las: a apreensão de
31g (trinta e uma gramas) de crack

atestada no

laudo de constatação provisório
(ID 26933670, fl. 11)
; porte de drogas pelo recorrente de quantidade de droga inferior a
20 g (vinte quatro gramas
), conforme declarado em Juízo pelos policiais que realizaram a busca pessoal no recorrente;

a constatação
de 24,3g (vinte e quatro gramas e trezentos miligramas) de cocaína,
assinalada no laudo de constatação definitivo da droga
(Núm. 29894781)

e,
por fim, a declaração do acusado em juízo de que levava consigo
apenas 5g (cinco gramas)
de entorpecentes.

Defende, portanto, que tais incoerência em relação aos dados da droga apreendida em poder do recorrente põe em descrédito a cadeia de custódia da prova e por isso deve redundar na nulidade da prova material produzida.

Não se perde de vista o imensurável o valor da cadeia de custódia de prova, definida pelo art. 158-A do código de processo penal como o
“conjunto dos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento”.

Supracitada tese de nulidade foi levada aos autos pela defesa em suas alegações finais
(Num. 9670682 - Pág. 1/5
),

e deu ensejo à determinação do Juízo, em
12/11/2021
, para que os peritos elucidassem as inconsistências em relação ao
peso e o tipo de entorpecente.
Através

do Ofício nº 095/2021 CPC “RC”/NAI, o gerente da Criminalística Regional de Santarém ratificou equívoco na quantidade de droga constante do auto de constatação provisório, ressaltando a possibilidade de o valor de R$ 31,00 (trinta e um reais), apreendido em poder do acusado, ter induzido o perito responsável pelo laudo provisório à equívoco ao mencionar a quantidade de 31g (trinta e uma gramas) de drogas.

Observa-se que os policiais Wanderson de Jesus Alban e Cássio Kalilo Palheta de Souza em Juízo foram unânimes em declarar que no bolso da bermuda do apelante encontraram após revista pessoal “
03 (três) cabeças” (ID 967066 e 9670667)
, tendo o primeiro referido que o peso da droga era de cerca de 20 (vinte) gramas. Ora, tal quantidade muito se aproxima da quantidade de droga cujo porte foi imputado ao recorrente na sentença vergastada, o de
24,3g (vinte e quatro vírgula três gramas).
Deve-se atentar que é rotina na atividade profissional das testemunhas, a de policial, a apreensão de drogas, contudo, não é razoável exigir-lhes precisão quanto ao peso da substância.

Extrai-se, ainda, que a quantidade de droga assinalada no laudo provisório (
31 g de crack)
constitui patente erro material, uma vez confrontado com o da droga apreendida constante do laudo de apreensão
(ID 9670693, p.9
) e no laudo definitivo
(ID. 9670614, p.1),
que apontam a quantidade correta e devidamente analisada pelo jugador a quo na sentença combatida, o de 24,3g.

Aliado a tais apontamentos, não evidenciado qualquer prejuízo proveniente da divergência de dados referida, o que impõe a análise de ocorrência de nulidade em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
:

Habeas Corpus: crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art 33 e 35, caput, Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma fogo (art. 12, caput, Lei 10.826/2003). Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Nulidade da prova: violação da cadeia de custódia. Atipicidade: irregularidades as quais, ainda que presentes, não implicam na nulidade da prova produzida, com reflexos, tão só, na sua valoração, quando do julgamento da causa. Divergências na menção dos números de lacre: erro material que não caracteriza violação da cadeia de custódia e, ademais, sem prejuízo à defesa. Princípio pas de nullité sans grief: exegese (STF).
Rejeição da denúncia: falta de justa causa pela alegada divergência dos termos da acusação e parecer técnico apontado como inclusivo. Inconsistência: libelo com indícios bastantes de materialidade e autoria, atendendo ao art. 41, CPP, informado pelo princípio in dubio pro societatis, sujeito ao posterior exame exauriente de mérito, após a devida instrução e amplo debate da causa. Ordem denegada (TJ-SP - HC: 21737109520218260000 SP 2173710-95.2021.8.26.0000, Relator: Bueno de Camargo, Data de Julgamento: 13/10/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 - PRELIMINARES - NULIDADES REFERENTES AO INQUÉRITO POLICIAL - ILICITUDE PROVAS DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA - NÃO RECONHECIMENTO - ILEGALIDADE CONFISSÃO INFORMAL POR AUSÊNCIA ADVERTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PERMANECER EM SILÊNCIO - PRELMINAR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA -- RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - INVIABILIDADE – (...) - VIABILIDADE.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, insculpido nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, nenhum ato deve ser declarado nulo se não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief), bem como não deve ser declarada a nulidade que não houver comprometido a apuração da verdade processual ou a decisão da causa. (...) |Eventuais falhas na cadeia de custódia não implicam necessariamente a nulidade da prova produzida, devendo tal prova ser analisada no momento da valoração das provas.
"O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução" ( REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). (...) Diante dos maus antecedentes do réu, bem como o quantum da pena, o regime para o início do cumprimento da pena que lhe foi fixada deve ser o fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º e § 3º, do CP. (TJ-MG - APR: 10261210004527001 Formiga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023)
– grifamos.

Ante a ausência de prejuízo causado pelo erro de digitação constante do laudo de constatação provisório da droga, no que tange a sua quantidade e substância, eis que devidamente elucidados na instrução processual,
afasta-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia.

Suscita ainda o recorrente que a
inexistência de justo motivo para na abordagem policial do acusado acarreta a nulidade da busca pessoal realizada
, tendo inclusive um dos agentes de segurança declarado em juízo que foi realizada a busca pessoal no acusado "por nunca ter sido visto naquele local” ( ID 3463007)1, o que infringe o
art. 240, §2º, do CPP
e conduz à nulidade da busca pessoal e contamina todas as provas consectárias da apreensão realizada (laudo preliminar, laudo definitivo e depoimento dos policiais).

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal não exige a expedição prévia de mandado judicial, desde que haja fundada suspeita que a autorize.

Consta da Denúncia que uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à Feira do Johil, após receber denúncias anônimas de que o acusado, que havia saído do presídio no dia anterior, estaria comercializando entorpecentes no local. Chegando do referido local, os policiais abordaram o acusado e com ele encontraram com
24g (vinte e quatro gramas) de substância entorpecente
, bem como com a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), conforme
Num. 9670588 - Pág. 1.

O apelante busca o reconhecimento da nulidade da prova, e para tanto, afirma que os policiais procederam à busca pessoal sem motivos que a justificasse.

Vejamos.

O policial Militar
CASSIO KALILO PALHETA DE SOUSA (ID 9670667)
destacou que 12ª (decima segunda) é conhecida como local de comercio de drogas, e que são constantes as denúncias recebidas informando tal atividade ilícita, geralmente realizadas por ligações telefônicas de moradores à central. Em seguida, declinou detalhes do ocorrido, dizendo que lá chegando, os policiais se dividiram para abordar os presentes no local
, até chegarem ao acusado
, e com este encontraram 3 (três) pacotes de drogas com cerca de 20g (vinte gramas) de crack.

A

testemunha, de fato declarou que não conhecia e nunca havia abordado o acusado antes do fato em comento. Todavia, a busca pessoal não ocorreu de maneira isolada na pessoa do recorrente, conforme a tese defendida pelo recorrente, o que foi inclusive reconhecido pelo próprio recorrente quando afirmou em Juízo que

“
os policiais na hora abordaram várias pessoas, inclusive uma pessoa chamada Tatiane, que possui filho ainda bebê e é envolvida em tráfico, e que após ter sido abordado, os policial militares abordaram outros dois homens mas não sabe informar se com eles foram achadas drogas”
(ID 9670669).

Sabido que a dispensa de mandado para a realização de busca pessoal encontra fundamento na situação de urgência, especificamente quando deflagrada pelos agentes que possuem

função constitucional de garantir a segurança pública, a fim de preservar a ordem e incolumidade das pessoas e patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crime.

Os autos demonstram que no presente caso, a busca pessoal teve por intuito fazer cessar a atividade criminosa, de modo que inexiste a nulidade suscitada.

Em hipóteses semelhantes ao que ora se aprecia, tem decidido esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. REJEIÇÃO. RÉ REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA LEGALMENTE DETERMINADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há falar em nulidade da busca pessoal se a diligência decorreu de fundadas suspeitas acerca do envolvimento com o tráfico de drogas. Preliminar rejeitada
. 2. Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime mais gravoso encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, do Códex Penal, por ser a ré reincidente. 3. Recursos conhecidos e improvido. Decisão unânime. (12106127, 12106127, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS.
VALMIR LUCAS
: RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Mantenho o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.
AMBOS ACUSADOS PUGNAM PELA NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RT. 244 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA. 2. Não ocorreu violação ao ar. 244 do CPP, uma vez que havia fundada suspeita de que os acusados possuíam objetos ilícitos, até porque a acusada era foragida do sistema penal. Preliminar rejeitada
. (...)
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - APR: 00079878020208140015, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022).

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE FORJADO. NÃO COMPROVAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 – É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2 – A alegação de que o flagrante foi forjado não se encontra amparada nas provas dos autos, sendo, portanto, inviável a absolvição sob este argumento
. 3 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas. (11992201, 11992201, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-11-29)

Não se propõe a violação aos direitos e garantias fundamentais dos acusados, mas que tais direitos sejam ponderados, em situações excepcionais, nas quais a necessidade de tutela da segurança pública e da proibição da proteção deficiente (que exige do Estado uma ação efetiva, respondendo aos anseios sociais pelo combate à criminalidade) demandem.

Destarte, não assiste razão ao apelante no que diz respeito à nulidade de ausência de justo motivo exigido pelo art. 244 do CPC, pelo que rejeito-a.

No mérito
, o apelante ressalta a insuficiência de provas ante a impossibilidade de condenação com base, exclusivamente, nos elementos de informação colhidos na
fase policial
.

Em relação a autoria, vê-se que as declarações das testemunhas, policiais militares Wanderson de Jesus Albano e Cássio Kalilo Palheta de Sousa, respectivamente nos IDS 9670666 e 9670667,

ostentam harmonia com

o interrogatório do réu no que se refere a guarda da droga apreendida, de modo que possuem aptidão para provar a
autoria do crime de traficância, eis que a sua consumação se dá com a mera realização de quaisquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006:
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

Incorreu o

acusado no delito do tráfico de drogas, na medida que a ação delitiva se adequa ao núcleo “levar consigo” e “guardar”. No julgamento de casos semelhantes a do presente recurso, esta Corte de Justiça tem firmado o entendimento de que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, alinhados a sua confissão, possuem o condão de demonstrar a autoria delitiva.

Urge destacar que o apelante afirma o porte de apenas 5g (cinco gramas) de drogas, Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova que ponha em dúvida as declarações dos agentes públicos e laudo toxicológico, que imputam ao apelante o porte de 24,3g de drogas.

Abre-se parênteses para transcrever as lições de Guilherme de Souza Nucci no que tange o dever probatório das partes no processo penal:

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através de denúncia ou da queixa-crime.
Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que pode ocorrer, quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta
(
Manual de processo penal/ Guilherme de Souza Nucci – 3ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 238
) –
grifamos
.

Não logrou êxito o apelante em trazer elementos convincentes aos autos para elidir a imputação do crime de tráfico, bem como da quantidade que portava no momento em que foi abordado pelos policiais.

Ora, a
materialidade
está provada por meio do laudo toxicológico definitivo de n°
021.10.000087 (Num. 9670614 - Pág. 1/2)
, que atesta a quantidade de entorpecente (cocaína) que o recorrente portava ao tempo em que foi abordado pelos policiais, com a seguinte apresentação:
03 (três) pedras, esbranquiçadas, com odor característico
, acondicionadas em sacos plásticos na cor verde, amarrados no próprio saco,
pesando com embalagem 24,3 g (vinte e quatro gramas e trezentos miligramas).

Diante disso, os argumentos do recorrente não possuem o condão de reformar o édito condenatório, pelo que a absolvição pretendida não merece abrigo.

Embora o cálculo dosimétrico da pena não seja objeto do presente recurso, em observância ao oficioso dever de reanálise desta instância revisora, ante a inexistência de teratologia, mantém-se em sua integralidade a pena fixada na sentença vergastada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo em sua totalidade a sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2023